Tribunal: STF
Processo: ARE 1445289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FÉRIAS. ACRÉSCIMO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL PARA EXAME DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PELO RELATOR. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.   



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo ao fundamento de que não cabe “agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral”. 



    A parte embargante alega erro material, uma vez que a decisão da origem foi híbrida, tendo sido atacada por agravo do art. 1.042 a parte pela qual inadmitido o apelo extremo. Aponta omissão quanto a matéria do paradigma do Tema 985.



    A matéria debatida, em síntese, diz com a “Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal”.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que a matéria relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.072.485-RG (Tema 985), verbis:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”. (RE 1072485, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 02-10-2020)  



    Observa-se, ainda, que o Ministro Relator do paradigma deferiu “os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC”.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior para aplicar o paradigma da repercussão geral. 



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o Tema 985 (RE 1.072.485-RG).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente